Tribunal: TJDFT
Processo: 0706625-73.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0706625-73.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA SOLANGE TEIXEIRA DE LACERDA RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 62800082) interposto pela autora contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedente o pedido de indenização deduzido na petição inicial (ID 62800080). A recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça. Decisão de ID 62800085 concedendo o benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID 62800087. Decido. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Sabe-se que a admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça. Na decisão de ID 62912866, considerando que a realização do juízo de admissibilidade do recurso inominado, incluída a análise do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente, é de competência exclusiva do Relator (RITR, artigo 11, incisos XIII e XIV) e que os contracheques trazidos aos autos (ID 62799788) revelam que a recorrente é pensionista da Justiça Federal e aufere renda bruta mensal aproximada de R$ 14.000,00, sendo líquida mensal aproximada de R$ 6.000,00, indeferi o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora e concedi à recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. A referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 19/08/2024 e publicada no primeiro dia útil subsequente (ID 62993961). Não obstante, a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo (ID 63181236), razão pela qual o recurso é deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito